Tribunal: STF
Processo: Rcl 67514
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ATO DO TCE QUE DETERMINOU QUE O RECLAMANTE ESCOLHA UMA DAS APOSENTADORIAS A QUE TEM DIREITO. TEMAS 377 E 384. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1.O Tribunal de Contas fundamentou a decisão reclamada nas normas constitucionais de direito previdenciário, que, segundo entendimento da Corte, impossibilitariam a cumulação dos proventos. A aplicação do teto constitucional - objeto dos Temas 377 e 384 - não foi utilizada como fundamento determinante para a negativa do registro, o que demonstra a ausência de aderência estrita deste caso em relação aos paradigmas invocados.



    2.Agravo a que se nega provimento